Tribunal: TJES
Processo: 5001707-27.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001707-27.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA REGINA DOS SANTOS MOREIRA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001707-27.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
SANDRA REGINA DOS SANTOS MOREIRA.

RECORRIDO
: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, BANCO PAN S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE APLICADO VIA WHATSAPP ("GOLPE DO FALSO ADVOGADO"). TRANSAÇÃO VIA PIX. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de reparação de danos na qual a autora pleiteia indenização por prejuízos materiais e morais, após ser vítima de golpe aplicado por meio do aplicativo WhatsApp, em que um terceiro, passando-se por seu advogado, a induziu a realizar uma transferência via PIX.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas mínimas esperadas antes de efetuar a transação para um terceiro desconhecido, o que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade dos réus.

3. Recurso inominado interposto pela autora, no qual pugna pela reforma da sentença, sustentando a responsabilidade objetiva e solidária da plataforma digital (Facebook/Meta) e da instituição financeira receptora (Banco Pan), com base na teoria do risco da atividade e na falha de segurança de seus serviços.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. Embora a responsabilidade dos fornecedores na relação de consumo seja objetiva, ela é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, ficou evidenciado que a conduta da autora foi a causa determinante para a ocorrência do dano. Ao receber uma solicitação de pagamento por meio de um número de telefone diverso do habitual de seu advogado e proceder com a transferência via PIX para uma conta de titularidade de terceiro desconhecido, sem realizar uma simples verificação por outro meio de contato, a consumidora agiu com falta de diligência e cautela, assumindo o risco do prejuízo. A falha de segurança dos serviços prestados pelos réus não foi a causa primária e direta do dano, que se originou da ação do fraudador e foi efetivado pela conduta incauta da vítima.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)